Tribunal: STF
Processo: AO 2808
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Como assinalei em decisão anterior (e-doc. 4), cuida-se, na origem, de ação declaratória formalizada no Juizado Especial Federal da Bahia, por meio da qual o autor, magistrado federal, objetiva provimento jurisdicional que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 1º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, na parte em que alterou a redação do inc. VI do art. 93 da CRFB. Formula, na sequência, os seguintes pedidos de tutela jurisdicional:



    “(...) A.1) Mesmo que se considere aprovado em 2° turno o texto do inciso VI do art. 93 da Constituição Federal promulgado com a EC nº 20/98, o que não ocorreu, a declaração incidenter tantum de sua inconstitucionalidade formal se impõe e assim o requer o autor a Vossa Excelência, uma vez que diametralmente oposto ao texto aprovado em 1° turno por quase 80% dos senadores (59 votos), enquanto o artigo 60, §2º, da Constituição exige para alteração de seus preceitos a aprovação do texto modificador em dois turnos de votação, mediante voto de 3/5 dos membros de cada uma das Casas do Congresso Nacional, sendo certo que no 1° turno foi aprovado com 59 votos texto mantendo o regime diferenciado de aposentadoria dos magistrados, prevendo a aplicação do regime geral apenas “no que couber”; no 2° turno o texto foi modificado, excluindo-se a expressão “no que couber”, mudando-se totalmente o sentido da norma aprovada por 59 senadores no 1° turno. 



    A.2) Requer também o Autor, sucessivamente, a declaração incidental de inconstitucionalidade material da nova redação do inciso VI do artigo 93 da Constituição Federal, uma vez que ao determinar a aplicação direta do regime próprio dos servidores aos magistrados, submete o regime previdenciário dos juízes diretamente a leis ordinárias de iniciativa do Poder Executivo, pois o artigo 40 da Constituição é passível de regulamentação por esse tipo de lei, conforme prevê o respectivo artigo 61, §1º, “c”, restando violado o caput do artigo 93, que não foi modificado (e nem poderia), o qual impõe seja o Estatuto da Magistratura instituído por lei complementar de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal.



    A.3) O Autor requer, igualmente de forma sucessiva, que Vossa Excelência declare incidentalmente a inconstitucionalidade material do artigo 1º da Emenda Constitucional nº 20/98, na parte em que alterou a redação do inciso VI do artigo 93 da Constituição Federal, porque impede que o Supremo Tribunal Federal cumpra o mandamento contido do caput do artigo 93, o qual determina que o órgão de cúpula do Poder Judiciário exerça a iniciativa de projeto de lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura, dispondo, inclusive, sobre a previdência dos magistrados, pois é inconstitucional qualquer Emenda tendente a abolir a cláusula pétrea do princípio da separação dos poderes (art. 60, § 4°, III, CR/88). 



    A.4) Ainda sucessivamente, requer o Autor a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma em questão também porque desnacionaliza e desunifica a Magistratura nacional, cujo caráter nacional e uno foi proclamado tanto pelo Supremo Tribunal Federal e demais tribunais quanto pelo Conselho Nacional de Justiça, em harmonia com doutrina, e também porque é cediço que os princípios constitucionais são imodificáveis por Emendas Constitucionais quando instituidores de direitos e garantias individuais, na forma do artigo 5°, §2º, c/c o artigo 60, §4°, IV, da Carta Magna. 



    4.2. Da interpretação conforme a constituição 



    B) Sucessivamente aos pedidos de declaração incidental de inconstitucionalidade, caso não seja acolhido pelo menos um deles, requer o Autor que o atual inciso VI do artigo 93 da Constituição seja interpretado e lhe seja aplicado conforme a Constituição, declarando e reconhecendo que, enquanto não sobrevier o novo Estatuto da Magistratura, o regramento do regime previdenciário da magistratura reside na Lei Complementar n° 35/79, especialmente no disposto em seu artigo 74, cumprindo, assim, a norma do caput do artigo 93 da Constituição, segundo o qual o Estatuto da Magistratura somente pode ser instituído por lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, não sendo juridicamente possível a aplicação das leis ordinárias regulamentadoras do artigo 40 da Lex Legum, porque de iniciativa do Poder Executivo, em completo desrespeito ao caput de seus artigos 2º e 93, impondo à União o pagamento do abono de permanência nos moldes em que formulado;



    4.3. Da declaração do direito à aposentadoria voluntária 



    C) Caso seja acolhido o pedido declaratório em qualquer de suas espécies (principal ou sucessivos) pede a Vossa Excelência que declare, ainda, o direito do Autor à aposentação aos 30 anos de serviço público, de acordo com a redação original do inciso VI do art. 93 c/c a LOMAN, direito que poderá ser oportunamente exercido pelo Autor junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.” (e-doc. 1, p. 32-34).



    2. Após o regular processamento, foi proferida sentença julgando procedente o pedido.



    3. Em grau de recurso, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais Cíveis da Seção Judiciária do Estado da Bahia deu provimento ao recurso da União e, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Federal, anulou a sentença, determinando a remessa dos autos a esta Suprema Corte (e-doc. 1, p. 175-178).



    4. Aqui chegados os autos e autuados como ação originária, determinei que as partes fossem cientificadas sobre a redistribuição da presente ação a esta Suprema Corte e que, no prazo de 10 (dez) dias, requeressem o que entendiam de direito (e-doc. 4).



    5. A União se manifestou reiterando o pedido de improcedência (e-doc. 5). A parte autora, por sua vez, permaneceu inerte (e-doc. 8).



    6. Considerando, assim, a inércia da parte autora, reputo caracterizado o abandono da causa e a consequente ausência de interesse processual.



    7. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incs. III e VI, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).



    8. Custas na forma da lei.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator